Tribunal: TJDFT
Processo: 0746325-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746325-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA GAVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança, pela qual deferido pedido liminar. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 253467728. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 220.420,08 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos). 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar que o Diretor do Hospital Regional de Ceilândia/DF promova a lotação da servidora MARÍLIA GAVA, matrícula no 152745-2, exclusivamente em regime de plantão noturno, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, garantindo-se a compatibilidade e ausência de sobreposição com o vínculo mantido junto ao Ministério da Previdência Social, conforme exercício regular há mais de 14 anos. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento do pedido liminar. Com efeito, o art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, autoriza a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que exista compatibilidade de horários. A impetrante, médica sanitarista, acumula licitamente há 14 anos 2 cargos, um no âmbito do Distrito Federal, no plantão noturno do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e outro de Perita Médica Previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, vinculado à União, no período diurno. Ocorre que em 28 de agosto de 2025, houve o encerramento do plantão noturno no Núcleo de Gestão de Internação (NGINT) do HRC, sob o argumento de adequação ao Manual de Parâmetros para Dimensionamento da Força de Trabalho do hospital. Até aí, não há nenhuma ilegalidade por parte do Poder Público. Todavia, após 14 anos de acumulação lícita, de conhecimento do Distrito Federal, inclusive que o cargo de Perita Médica Previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, somente se dá no período diurno, a autoridade coatora simplesmente alocou a impetrante na jornada diurna no Setor SRSOE/DIRAPS/NVEPI, o que inviabiliza o desempenho de seu cargo federal de Perita Médica Previdenciária, forçando-a a optar por um dos cargos para evitar futura punição disciplinar. Ora, não é razoável que depois de 14 anos de acumulação lícita, o sistema de saúde do DF, com inúmeras unidades, não consiga ofertar uma vaga no período noturno para a impetrante. Assim procedendo, o gestor público deixou de observar o disposto no art. 23 da LINDB, segundo o qual "a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais". Por outras palavras, a imposição de novo dever deverá prever regime de transição para que este novo dever seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, o que não ocorreu no presente caso, que obrigará a impetrante a pedir exoneração de um dos seus cargos até então acumulados licitamente, fazendo com que a União perca uma perita ou o Distrito Federal perca uma médica sanitarista com muitos anos de experiência. Em face ao exposto, DEFIRO a liminar para determinar que o Diretor do Hospital Regional de Ceilândia/DF promova a lotação da servidora MARÍLIA GAVA, matrícula no 152745-2, exclusivamente em regime de plantão noturno, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, garantindo-se a compatibilidade e ausência de sobreposição com o vínculo mantido junto ao Ministério da Previdência Social, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, preferencialmente no Hospital Regional do Guará – HRG, ou em unidades de saúde localizadas no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) ou no Plano Piloto. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra a liminar e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” - ID 253571075, autos de origem n. 0713745-09.2025.8.07.0018. O agravante DISTRITO FEDERAL sustenta que “O ato administrativo que alterou a lotação e o turno da impetrante não foi arbitrário ou imotivado. Pelo contrário, decorreu de uma reestruturação interna da SES/DF, especificamente o encerramento do plantão noturno no Núcleo de Gestão de Internação (NGINT), com base em critérios técnicos estabelecidos no ‘Manual de Parâmetros para Dimensionamento da Força de Trabalho’.” - ID 77592210, p. 10. Alega que “A exigência de ‘compatibilidade de horários’, prevista tanto na Constituição quanto na LC no 840/2011, é uma condição para o exercício do direito de acumular, e não uma obrigação imposta à Administração de amoldar sua estrutura e necessidade de serviço para garantir, a todo custo, o segundo vínculo do servidor. Cabe ao servidor que opta pela acumulação ajustar-se às necessidades da Administração, e não o contrário. O fato de a impetrante ter trabalhado por 14 anos em regime noturno configura mera liberalidade da Administração, que não se converte em direito subjetivo à manutenção de tal escala.” - ID 77592210, p. 11 Diz que “a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar a legalidade de tais atos, pautados no poder discricionário da Administração” - ID 77592210, p. 11. E acrescenta: “Ademais, não se aplica ao caso o art. 23 da LINDB, uma vez que a alteração de escala não representa uma ‘interpretação nova sobre norma de conteúdo indeterminado’, mas sim um ato de gestão ordinário, pautado em critérios técnicos de organização de serviço. A Administração não criou um novo dever, apenas exerceu sua competência regular de gestão de pessoal. Portanto, ausente a ilegalidade ou o abuso de poder, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. Enfim, diante do cenário exposto, não há que se falar em ilegalidade da Administração. Logo, permissa venia, não há fumaça de bom direito que justifique a limiar deferida.” - ID 77592210, p. 14. Alega estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) está amplamente demonstrada nas razões acima, em especial na sólida jurisprudência que reconhece o poder discricionário da Administração para organizar seus serviços e a inexistência de direito adquirido do servidor a regime de trabalho ou lotação. O ato administrativo foi devidamente motivado pela necessidade do serviço, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito da decisão do gestor público. O risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora), por sua vez, é manifesto e inverso. A manutenção da decisão liminar representa grave lesão à ordem e à economia públicas, pois obriga a Administração a manter ou criar uma estrutura de trabalho (plantão noturno) que, segundo critérios técnicos, não é mais necessária ou eficiente para o atendimento do interesse público. Isso engessa a gestão de pessoal da Secretaria de Saúde, impede a alocação de recursos humanos onde são mais necessários e subverte a lógica da supremacia do interesse público sobre o particular. A decisão agravada, se mantida, cria um perigoso precedente, permitindo que interesses individuais de servidores se sobreponham às necessidades coletivas do serviço de saúde, com potencial impacto orçamentário e organizacional. O dano, portanto, não é apenas administrativo, mas um prejuízo direto à eficiência da prestação do serviço público.” - ID 77592210, pp. 15/16. E requer: “(i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão prolatada em tutela de urgência (art. 1.015, I do CPC/2015); (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida; (iii) Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, para se negar a liminar vindicada.” - ID 77592210, p. 16, grifei. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como se viu, o agravante requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não se discute licitude da acumulação de dois cargos há 14 anos pela agravada. E a conclusão é no sentido de que, casomantida a alocação da agravada na jornada diurna no Setor SRSOE/DIRAPS/NVEPI como pretende o DISTRITO FEDERAL, não restará outra alternativa à agravada que não pedir exoneração de um de seus cargos. Assim, nessa sede preliminar, o argumento de “adequação ao Manual de Parâmetros para Dimensionamento da Força de Trabalho do hospital” não se presta a desconstituir o fundamento da decisão agravada pela qual foi deferida a liminar para o fim de “determinar que o Diretor do Hospital Regional de Ceilândia/DF promova a lotação da servidora MARÍLIA GAVA, matrícula no 152745-2, exclusivamente em regime de plantão noturno, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, garantindo-se a compatibilidade e ausência de sobreposição com o vínculo mantido junto ao Ministério da Previdência Social, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, preferencialmente no Hospital Regional do Guará – HRG, ou em unidades de saúde localizadas no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) ou no Plano Piloto”. Veja-se que o que se define é a lotação da servidora em regime de plantão noturno (e não manutenção dos plantões noturnos no Hospital Regional de Ceilândia – HRC), e, no ponto, que, preferencialmente, isto dê no Hospital Regional do Guará – HRG, ou em unidades de saúde localizadas no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) ou no Plano Piloto. Não se desconhece, como afirma o agravante, que “a exigência de ‘compatibilidade de horários’, prevista tanto na Constituição quanto na LC no 840/2011, é uma condição para o exercício do direito de acumular”. Todavia, o agravante não demonstrou, sequer apontou qualquer inviabilidade de ajuste na escala da servidora, como definido na decisão recorrida. Além disto, não demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência antes do contraditório. Como se viu, pelo que definido na decisão agravada, não há que se falar em obrigação da Administração em “manter ou criar uma estrutura de trabalho (plantão noturno)” no Hospital Regional de Ceilândia - HRC, eis que determinada a lotação da servidora em regime de plantão noturno em outra unidade de saúde. No ponto, pelo que relatado no agravo de instrumento, o encerramento do plantão noturno no setor se deu tão somente no HRC: “Em 28 de agosto de 2025, de forma súbita e por meio de uma mensagem informal de WhatsApp, a chefia do Núcleo de Gestão de Internação (NGINT) do HRC comunicou o encerramento do plantão noturno no setor.” - ID 77592210, p. 5. Assim, nenhuma indicação de risco efetivo eventualmente resultante de aguardar o julgamento pelo colegiado, que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora”. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Preclusa a decisão, retornem os autos (contrarrazões já apresentadas no ID 77645834). Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora